Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701865-40.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN MARTINS DANTAS AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darlan Martins Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 258552998 do processo n. 0704635-18.2017.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., acolheu apenas parcialmente sua impugnação à penhora salarial. Em suas razões recursais (ID 80328695), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que, inicialmente, o juízo de origem determinou a penhora de 10% (dez por cento) de sua verba salarial, tendo tal percentual sido reduzido posteriormente a 5% (cinco por cento) de seu salário após a apresentação de sua impugnação. Afirma a ocorrência de violação ao disposto no artigo 833, IV, do CPC. Argumenta que seus rendimentos são inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, circunstância que atrai a incidência do disposto no artigo 833, §2o, do CPC. Faz alusão a julgados que acredita ampararem suas razões recursais. Aduz que sua renda é inteiramente revertida ao sustento seu e de sua família. Alega tem despesas extraordinárias em função da neoplasia que acomete a sua esposa e do tratamento de seu filho, diagnosticado com TDAH e TAG. Faz referência ao artigo 7o, da Constituição Federal. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada, obstando-se a realização de penhora sobre seu salário. Preparo recolhido ao ID 80330951. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, estão presentes tais requisitos. Por pertinente, transcreve-se excerto da decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação e permitiu a penhora de 5% (cinco por cento) dos proventos da parte agravante (ID origem 258552998): (...) Conforme consignando na decisão de id. 235433063, a jurisprudência pátria vem evoluindo ao longo dos anos, no sentido de mitigar a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. (...) (...) No caso em comento, considerando os documentos juntados pelo executado, comprovando gastos com aluguel, escola e plano de saúde (ids. 250411761, 250411764 e 250411765), bem como o diagnóstico da esposa de neoplasia da mama (id. 250411767) e do filho de TDAH + TAG (id. 250411768), o que, evidentemente, demanda despesas extras, tenho por bem reduzir para 5% o percentual do salário líquido do executado a ser penhorado, resguardando-se, assim, o sustento do devedor e de seus família, mas também a satisfação do crédito do credor. Ante o exposto, acolho parcialmente a insurgência de id. 250411748, tão somente para reduzir para 5% (cinco porcento) o percentual do salário líquido do executado a ser penhorado, até a satisfação da dívida. Oficie-se ao órgão empregador do executado, com urgência, a fim de que observe o novo percentual, de 5%, ora estabelecido. Implementada a ordem de penhora, aguarde-se o término dos depósitos. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC, prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como já assentado, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Mais recentemente, foi afetado à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos o REsp 1894973/PR (Tema n. 1.230), em que o c. Superior Tribunal de Justiça decidirá acerca do "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não obsta o processamento do presente recurso. Registra-se que até a presente oportunidade não houve o julgamento do aludido tema, prevalecendo a orientação jurisprudencial sobre a excepcionalidade da mitigação da penhora salarial. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se, nesse estágio inicial, que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. A dívida exequenda na origem não possui natureza de verba alimentar, uma vez que relacionada à execução de crédito oriundo de contrato de locação não residencial (ID origem 6454410). Portanto, afastada a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Assim, a penhora de verba salarial em razão de débito não relacionado à prestação alimentícia deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Na hipótese, é possível observar que a parte executada/agravante aufere rendimentos na monta líquida de R$6.866,73 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) (ID origem 250411760). Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Ademais, comprovou a parte agravante ter esposa e filho com condições de saúde (IDs origem 250411767 e 250411768) que demandam a realização de despesas extraordinárias. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, está presente a probabilidade do direito atinente à observância da regra da impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC. Quanto ao segundo requisito, há perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, comprometendo o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensivo para determinar o sobrestamento da ordem de penhora salarial, por se tratar de verba alimentar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora